Tribunal: TJMT
Processo: 1035010-34.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035010-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IONE SIRINEU MACHADO DOS SANTOS - CPF: 903.575.749-15 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035010-34.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Ione Sirineu Machado dos Santos

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE IDENTIFICADOS COMO “PARCELA CREDITO PESSOAL” E “BX.ANT.FINANC/EMP”. EXTRATOS DEMONSTRANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS COM LIBERAÇÃO DE VALORES E DÉBITOS SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE OU DESAUTORIZAÇÃO DOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tenho que a decisão recorrida expôs de modo suficiente as razões de convencimento, analisando o conjunto probatório e extraindo de seu conteúdo a conclusão de inexistência de irregularidade nos descontos, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o reconhecimento de nulidade, sobretudo quando a motivação é adequada e permite a exata compreensão das razões de decidir. Preliminar rejeitada.

2. A recorrente sustenta, em síntese, que não contratou os lançamentos sob as rubricas
“PARCELA CRÉDITO PESSOAL”
e
“BX.ANT.FINANC/EMP”
. Afirma que os descontos em sua conta-benefício são indevidos e requer o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos, com restituição em dobro e indenização por danos morais.

3. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram movimentação compatível com a concessão e amortização de crédito pessoal. Verifica-se, em
16/09/2021
, o ingresso de
R$ 14.621,40
identificado como
“TED REMET. BANCO C6 CONSIGNADO”
, e, em
22/09/2021
, a entrada de
R$ 1.230,00
com origem no
Banco Daycoval
, seguidos por novo crédito em
18/10/2021
, no valor de
R$ 3.500,00
, descrito como
“EMPRÉSTIMO PESSOAL”
. Posteriormente, constam lançamentos sob a rubrica
“PARCELA CRÉDITO PESSOAL – CONTR. 446076131 PARC. 001/010”
em
22/11/2021
, seguidos das parcelas subsequentes em 2022, e novo crédito em
18/03/2022
de
R$ 6.894,35
, cuja amortização se iniciou em
15/08/2022
sob o contrato
462895137
.

4. Já a rubrica “BX.ANT.FINANC/EMP” não corresponde a tarifa, mas a baixa e antecipação de financiamento, vinculada à quitação ou refinanciamento de contratos anteriores. Representa mero lançamento contábil de amortização de empréstimos já contratados, sendo operação legítima e regular, sem qualquer caráter abusivo ou autônomo.

5. A alegação de imunidade da conta-benefício não procede, pois os descontos não decorrem de tarifas ou serviços, mas de parcelas de empréstimos regularmente contratados. A natureza alimentar da verba não impede a amortização de crédito efetivamente concedido. Igualmente, a ausência de contrato físico não invalida a contratação eletrônica, meio legítimo de manifestação de vontade, comprovada pelos registros e histórico financeiro da autora.

6. Não se vislumbra conduta ilícita da instituição financeira. A mera alegação de descontos indevidos, sem demonstração de fraude ou erro, não autoriza repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) nem indenização por dano moral.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé. A tentativa de negar a contratação do empréstimo
sem apresentar qualquer prova minimamente plausível
demonstra
conduta temerária
, caracterizando
alteração da verdade dos fatos
, nos termos do
artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil
.

8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
IONE SIRINEU MACHADO DOS SANTOS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.,

resolvendo o mérito
nos termos do art. 487, I, do CPC.
Além disso, RECONHEÇO
a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte,
CONDENO
ao pagamento de
multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Por fim, oficie-se ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo referido causídico
(WEMERSON PEREIRA MELO - OAB MT29953/O)
.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025